Tribunal: TJBA
Processo: 8035076-31.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035076-31.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARIA FERNANDA TAPIOCA BASTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): I ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 121, §2.º, INCISO II E IV, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 28-A DO CPP NÃO PREENCHIDOS. CONDUTA CRIMINAL REITERADA E AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8035076-31.2023.8.05.0000, impetrado pela Defensoria pública do Estado da Bahia, em favor de MARIA FERNANDA TAPIOCA BASTOS, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora